Tribunal: TJMT
Processo: 1023791-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023791-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IRENE DE MAXIMIANA DA SILVA - CPF: 887.018.081-68 (RECORRENTE), NAYARA MARTINS KUROYANAGI - CPF: 054.037.341-98 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO FORA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 252,44 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais; e ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por dano moral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso, a consumidora comprovou ter adquirido o produto junto à reclamada, recebendo a confirmação do pagamento e a informação da data aprazada para entrega. Em razão da ausência de entrega do produto, a reclamante contatou inúmeras vezes a empresa solicitando informações da entrega, sendo estipulada nova data para entrega e, após passados mais de dois meses da compra, o pedido é cancelado e realizado o estorno parcial dos valores. Falha na prestação de serviços.

5. Sentença parcialmente reformada no que concerne ao quantum indenizatório, reduzindo e fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: i) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 252,44 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais; e ii) condenar a reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços, em razão da demora e cancelamento da compra, bem como da restituição parcial do valor pago pelo produto.

A recorrente sustenta que não agiu com desídia, haja vista que sempre “
prestou o atendimento que lhe era cabível, agindo de forma transparente ao informar o ocorrido com a lojista responsável, bem como em se responsabilizar a estornar a quantia paga pela compra
” (sic). Frisa que “
em razão de algum tipo de erro de comunicação ou integração sistêmica, o estorno foi realizado apenas em parte
” (sic).

Afirma que a situação narrada nos autos não foge da normalidade e que tais fatos não ensejam a reparação por danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da reclamada, bem como, se é devido o pagamento de indenização por danos morais.

A reclamante informa que em 14/06/2020 que adquiriu dois “Armários Cozinha MDP Multiuso Branco 3 Portas” no valor de R$504,88 (quinhentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), no site da reclamada (https://www.magazineluiza.com.br)

Afirma que de acordo com a estimativa da empresa ré, os produtos chegariam na casa da reclamante até o dia 08/07/2020. Contudo, o prazo não foi observado, razão pela qual “entrou por diversas vezes em contato com a empresa ré tentando solucionar seu problema, todavia só obteve respostas automáticas no WhatsApp disponibilizado pela empresa” (sic - 79373103).

Alega que “Em uma das várias ligações que a autora efetuou diretamente à Magazine Luiza, através do número 0800 773 3838, foi informada por um dos atendentes que a autora deveria por conta própria tentar solucionar a demanda entrando em contato com a “verdadeira empresa que vendeu o produto”, a N1 Store Oficial”(sic id. 79373103).

A esse respeito, frisa que em 21/07/2020 contatou a empresa N1 Store Oficial quanto a entrega dos produtos, sendo-lhe informada que até o dia 30/08/2020 os armários seriam entregues, contudo, salienta que “Antes da finalização do prazo estimado pela N1 Store, a autora recebeu mensagem automática da Requerida informando o cancelamento da compra. Após o conhecimento do cancelamento, a autora entrou em contato com a N1 Store solicitando esclarecimentos sobre o fato, momento no qual percebeu que havia sido bloqueada pela empresa” (sic id. 79373103).

Por derradeiro, afirma que analisando a fatura do seu cartão de “observou que a empresa ré efetuou o estorno de apenas R$ 252,44 reais, metade do valor” (sic id. 79373103). A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicia, a reclamante acosta
prints
do pedido realizado, do comprovante de restituição e das conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp com as empresas Magazine Luiza e N1 Store Oficial.

A reclamada sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços. Afirma que a reclamante adquiriu duas unidades do “Armário Cozinha MDP Multiuso Branco 3 Portas + Girus”, pelo valor unitário de R$ 154,90 (cento e cinquenta e quatro reais e noventa centavos e frete de R$ 97,54 (noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando R$ 504,88 (quinhentos e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Afirma que a loja responsável pela venda do produto, Maganize Darin, “enviou uma mensagem à Autora no dia 24/08/2020, através do chat disponibilizado no site da Ré, informando que infelizmente o produto não poderia ser entregue e que atenderia a consumidora com o cancelamento da compra” (sic – 79373125).

Afirma que por um equívoco da loja responsável pela venda a reclamada recebeu a autorização parcial do cancelamento, processando apenas metade da quantia paga pelos produtos. Afirma que se “a Autora tivesse questionado o estorno parcial do valor, a Ré teria verificado a situação e rapidamente solucionado, eis que erros são passíveis de ocorrer e tanto atendentes como consumidores devem estar preparados para tais situações” (sic – 79373125).

Ao final, sustenta o mero descumprimento contratual não enseja o dever de indenizar por danos morais, juntado print do da mensagem de cancelamento enviada no dia 24/08/2020 e tela sistêmica com informação do cancelamento da venda.

Chamado a impugnar o feito, a reclamante frisa que “não eram quaisquer mercadorias, a autora estava reformando sua cozinha, os armários eram essenciais para a conclusão da reforma. Em razão da demora, a autora ficou por meses guardando seus utensílios de cozinha em caixas na expectativa de que os armários logo chegariam, esperou por mais de dois meses pela entrega dos armários, para no fim a compra ser cancelada, ela ser bloqueada pelo lojista e não ser ressarcida integralmente pelos valores gastos” (sic- id. 79373129).

Afirma que “Impossibilitada de resolver a demanda administrativamente, seja devido o bloqueio pelo lojista, seja em razão do descaso da Magazine Luiza, a qual se limitou a responder as mensagens da requerente através de mensagens automáticas, as quais em nada ajudava, não restou outra alternativa à autora senão o judiciário” (sic -79373129) .

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos. É fato incontroverso que a reclamante permaneceu por mais de dois meses aguardado a entrega dos produtos adquiridos em 14/06/2020 no site da reclamada, bem como, é incontroverso o cancelamento da compra e o estorno de apenas metade do valor pago pelos produtos.

Nesse caminho, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, não houve a entrega dos armários adquiridos com a data prevista para entrega inicialmente em 08/07/2020 e depois em 30/08/2020, contudo, o produto nunca foi entregue e durante o período de 02 (dois) meses, a reclamante contatou a Promovida e a empresa indicada como responsável pela venda no site da Ré, na tentativa de resolver administrativamente toda a situação vivenciada e receber os produtos, contudo, a empresa responsável pela venda cancelou em 24/08/2020 a compra e realizou ressarcimento parcial do valores pagos.

A esse respeito, frise-se que a reclamante comprova por meio do print das mensagens de
WhatsApp
enviadas pela empresa reclamada, que solicitou por 02 (dois) meses informações por diversas vezes dos produtos e tentou uma solução administrativa, a fim de obter os produtos anteriormente pagos, de modo que tal fato não pode ser considerado um mero dissabor decorrente de descumprimento contratual, haja vista que teve que procurar auxílio junto ao Poder Judiciário para ter o direito ao reembolso total dos valores pagos.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido por esta Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - NÃO ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA MOSAICO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO – DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO MESES APÓS A COMPRA REALIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A não entrega de produto por ausência em estoque, privando o consumidor por longos meses do valor da compra, são fatos que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10002171420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 11/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2021)

No tocante ao quantum da indenização, originariamente valorado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece redução, pois fixado em patamar superior ao valor usualmente adotado por esta E. Turma Recursal em casos similares, estando, assim, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa medida, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a redução do valor indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar que este relator tem fixado em casos análogos a este.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no que concerne ao
quantum
indenizatório dos danos morais, fixando-o no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021